Tribunal: TJBA
Processo: 8009290-82.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8009290-82.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FELIPE MACEDO DOS SANTOS PARAISO Advogado(s): MARCOS VINICIUS SOUZA DE OLIVEIRA IMPETRADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO ALUNO OFICIAL BOMBEIRO DO ESTADO DA BAHIA. PRELIMINARES REJEITADAS. CORREÇÃO DA PROVA REDAÇÃO. CRITÉRIO DEFINIDO NO EDITAL. VALIDADE DA CLÁUSULA DE BARREIRA. CANDIDATO QUE NÃO LOGROU CLASSIFICAÇÃO PARA PROSSEGUIR NO CERTAME. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A Jurisprudência é pacífica no sentido de que não se pode impor ao candidato a certame público o ônus de trazer aos autos a imensa coletividade de pessoas que ostentam a condição de aprovados no certame, mormente porque o provimento jurisdicional vindicado apenas opera efeito inter partes. Preliminar de necessidade de formação de litisconsórcio passivo rejeitada. 2. A nomeação e posse no cargo pretendido é consectário lógico da concessão integral da segurança vindicada, a qual, por sua vez, enseja a participação no feito do Governador do Estado da Bahia, a quem compete, nos termos do dispositivo acima destacado, o comando da Polícia Militar, além de prover e nomear os oficiais para os referidos cargos. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. 3. Da norma editalícia (ID 7441297), constata-se que somente seriam corrigidas as provas discursivas dos candidatos habilitados e melhores posicionados no total de pontos das Provas Objetivas, em até 02 (duas) vezes o número de vagas previstas no item 3.1 do Capítulo 3.0. 4. Após a correção da prova discursiva, o impetrante alcançou 65 pontos na nota de redação, obtendo a nota final de 135 pontos, figurando, ao final, na 55º posição, não se classificando dentro de número de vagas previstas no Edital. 5. A presença concomitante na lista de ampla concorrência de candidatos que também preenchem os requisitos para constar da lista específica de candidatos negros, se dá em respeito à Lei Estadual n.13.182/2014, à expressa disposição do Edital e à preferência pelo mérito do candidato, que no caso, supera o da sua condição étnica ou social. 6. Na hipótese, não se observa qualquer ato administrativo concreto praticado pela administração ou pela banca apto a ser reconhecido como coator, nem, ao menos, vislumbra-se direito líquido e certo a ser tutelado. Agravo Interno Prejudicado. Segurança denegada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8009290-82.2023.8.05.0000, em que figura como impetrante FELIPE MACEDO DOS SANTOS PARAISO e impetrados UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E DENEGAR a segurança pleiteada, pelas razões a seguir expendidas.